Tribunal: TJPA
Processo: 0007830-78.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007830-78.2018.8.14.0015

APELANTE: WILLAME PEREIRA MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0007830-78.2018.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: WILLAME PEREIRA MACHADO

ADVOGADO: DR. ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO REIS OAB/PA 12.401

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
.
DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL
.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. IMPROVIDO.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
sendo mantido todos os termos da sentença
recorrida
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0007830-78.2018.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: WILLAME PEREIRA MACHADO

ADVOGADO: DR. ALEXANDRE AUGUSTO DE PINHO REIS OAB/PA 12.401

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
WILLAME PEREIRA MACHADO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16 da Lei Nº 10.826/03, à pena total de 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa a ser cumprida em regime de inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 16114588 p. 1-3) em resumo, que em 26/06/2018, por volta de 13h, policiais civis em cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva expedido em nome do Recorrente, encontraram na residência do mesmo 03 (três) tabletes de maconha dentro da geladeira, além das seguintes munições: 04 (quatro) calibre .38, 06 (seis) de calibre .380, 01 (uma) de calibre .762 e 01 (uma) de calibre .556.

Em razão dos referidos fatos, o apelante foi denunciado pelas condutas do art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 16114705 p. 1-9), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 16742031 p. 1-13) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas dos crimes de tráfico e porte de munição de arma de fogo de uso restrito.

Subsidiariamente, pleiteia pela aplicação da causa de diminuição no grau máximo de 2/3 (dois terços).

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 16957399 p. 1-22, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
tão somente para que seja reconhecida e aplicação a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas (ID nº 17115011 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, IV do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito quando,
policiais civis em cumprimento ao Mandado de Prisão Preventiva expedido em nome do Recorrente, encontraram na residência do mesmo 03 (três) tabletes de maconha dentro da geladeira, além das seguintes munições: 04 (quatro) calibre .38, 06 (seis) de calibre .380, 01 (uma) de calibre .762 e 01 (uma) de calibre .556,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 16114695 p. 3-4) e Auto de Apreensão de Objeto (ID nº 16114579 p. 10-13)
.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades guardar/manter em depósito.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este preso em flagrante, guardava/mantinha em depósito consigo
03 (três) tabletes de maconha dentro da geladeira, com peso total de 274,800g (duzentos e setenta e quatro gramas e oitocentas miligramas)
para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o réu, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. (...)

2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que
os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações
.

3. (...).

4. Habeas corpus não conhecido.

(STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, as quais formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.
Do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4° do artigo 33 da Lei 11.343/2006

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando não ser óbice para o seu reconhecimento os processos em andamento.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“O réu não faz jus à diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, pois ele ostenta extensa ficha criminal, que indica sua inclinação e envolvimento em crime e não uma situação eventual.”

É cediço que conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, apesar de verificar que o réu é primário, ostenta bons antecedentes, analisando os autos, observo que o recorrente foi condenado concomitantemente por tráfico de drogas e porte ilegal de munição de arma de fogo de uso restrito, elemento suficiente para afastar o aludido redutor ante a demonstração de que o mesmo se dedica a atividade criminosa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABORDAGEM EFETUADA PELOS GUARDAS MUNICIPAIS. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. FLAGRANTE DELITO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO INDICADORAS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

5.
A condenação do agente por outros delitos, concomitantemente com o tráfico de drogas - posse de arma de fogo de uso permitido e posse de arma de fogo com numeração suprimida -, é motivo suficiente para o afastamento do redutor da pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, por indicar, dentro do contexto fático delimitado pelas instâncias ordinárias, a dedicação a atividades criminosas.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 769654 SP 2022/0285072-3, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Sendo assim, mantenho a sua
não concessão
.

3.

Da pretendida absolvição do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03 por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão de insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante, termo de apresentação e apreensão (ID nº 16114579 p. 10-11) e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (ID nº. 16114705 p. 1-9), o Juiz levou em conta o depoimento prestado pela testemunha Roger Anderson de Souza Silva, a qual confirmou versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo recorrente de que as palavras das testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

É cediço que o crime de porte ilegal de munição de arma de fogo de uso restrito é de mera conduta e perigo abstrato, em que se tutela a segurança pública e a paz social. Basta, para sua configuração, a posse ou porte da munição em questão, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, não se exigindo a presença de risco concreto de dano.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna e externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada em juízo, descabe cogitar de insuficiência probatória.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

Apelação da Defesa – Preliminar de nulidade por insuficiência de fundamentação da sentença – Rejeição – Decisão em que foram sopesadas as provas coligidas aos autos, ensejando a conclusão desfavorável ao réu – O mero inconformismo com o conteúdo da sentença não implica a sua nulidade – Mérito – Posse ilegal de arma de fogo de uso e munição de uso restrito – Apreensão de um fuzil de calibre 223, de 412 cartuchos de uso restrito, de 11 carregadores e de um colete balístico, encontrados na residência do acusado – Laudo pericial bastante a demonstrar a eficácia da munição, do fuzil e dos carregadores –
Consistentes depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
– Negativa do réu isolada do contexto probatório – Condenação mantida – Pena-base exasperada ante a quantidade de munição apreendida – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Regime inicial semiaberto mantido – Rejeitada a preliminar, recurso de apelação desprovido.

(TJ-SP - APR: 15025013020198260536 SP 1502501-30.2019.8.26.0536, Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 20/06/2022, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/06/2022)

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância dos depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas:

APELAÇÃO PENAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA SOBEJAMENTE COMPROVADA TANTO NA FASE POLICIAL QUANTO NA JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS PROBANTES.
LAUDO ATESTANDO A POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, a autoria e a materialidade delitiva encontram-se sobejamente comprovadas por meio da prova oral produzida, que é uníssona em relação à prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito da Polícia Civil (art. 16 da Lei nº 10.826/2003) pelo acusado.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal.

2. In casu, verifica-se que os depoimentos das testemunhas são plausíveis e coerentes entre si, não havendo nenhuma razão concreta para duvidar de sua idoneidade, mormente quando, colhidos em juízo, mostram-se em consonância com outros elementos de prova e, nem de longe, evidenciam algum interesse em acusar um inocente. A suspeição dos depoimentos de policiais é tese corriqueira no foro criminal, mas que tem sido sistematicamente rejeitada por toda a jurisprudência. Como se vê, não resta qualquer dúvida de que o recorrente realmente portava uma arma de fogo (de uso restrito) no momento de sua prisão, não havendo que se falar em insuficiência de provas, pelo que, neste ponto não merece reforma a sentença recorrida
.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de novembro e finalizada aos quatro dias do mês de dezembro de 2023. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 27 de novembro de 2023. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE Juiz Convocado – Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0016715-79.2016.8.14.0006, Relator: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal)

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,

sendo mantido todos os termos da sentença
recorrida
,
na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 11/09/2024